Tribunal: TJES
Processo: 5004712-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMAS DIGITAIS. MODERAÇÃO DE CONTEÚDO. DESATIVAÇÃO DE GRUPOS EM REDE SOCIAL “FACEBOOK”. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUSPENSÃO. INSUFICIÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos de tutela antecipada requerida em caráter antecedente movida por ANDRÉ SANTOS DE MORAIS, que determinou a reativação de grupos desativados na plataforma “Facebook” e a retirada do status de “risco de suspensão”, sob pena de multa diária. O agravante sustenta que a suspensão decorreu de violações aos “Padrões da Comunidade” e aos Termos de Uso da plataforma. Alega exercício regular de direito e afronta à liberdade contratual e à livre iniciativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão de grupos administrados pelo agravado no Facebook, sob alegação de violação aos “Padrões da Comunidade”, ocorreu com justa causa; (ii) estabelecer se é cabível a reativação judicial dos grupos e a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A moderação de conteúdo é prerrogativa legítima das plataformas digitais, mas deve ser exercida com cautela, transparência e respeito aos direitos fundamentais, inclusive nas relações privadas.

A análise dos autos indica que os conteúdos postados nos grupos administrados pelo agravado não configuram, em juízo de cognição sumária, violação aos padrões comunitários invocados, tampouco justificam a desativação dos grupos.

A decisão agravada está devidamente fundamentada com base nos elementos probatórios apresentados, inclusive telas da plataforma e ausência de notificação prévia, revelando possível abuso por parte da rede social na desativação dos grupos.

A imposição de multa cominatória encontra amparo no art. 497 e 537 do CPC, sendo medida coercitiva legítima para garantir a efetividade da tutela provisória concedida.

A alegação do agravante quanto à impossibilidade técnica de reativação das páginas não foi comprovada, sendo contraditória diante da ingerência que possui sobre o ambiente digital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A moderação de conteúdo pelas plataformas digitais deve respeitar os princípios da boa-fé, razoabilidade, contraditório e ampla defesa, especialmente quando impactar direitos fundamentais de terceiros.

A ausência de justa causa para a suspensão de perfis e grupos em rede social configura abuso de direito e permite a concessão de tutela de urgência para reativação dos conteúdos.

A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial é legítima e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV, e 170; CC, art. 188, I; CPC, arts. 139, IV, 303, 322, § 2º, 497 e 537; CDC, art. 84; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 2º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000492-81.2021.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 14.09.2022.

Vitória/ES,
14 de julho de 2025

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004712-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ANDRE SANTOS DE MORAIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMAS DIGITAIS. MODERAÇÃO DE CONTEÚDO. DESATIVAÇÃO DE GRUPOS EM REDE SOCIAL “FACEBOOK”. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUSPENSÃO. INSUFICIÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos de tutela antecipada requerida em caráter antecedente movida por ANDRÉ SANTOS DE MORAIS, que determinou a reativação de grupos desativados na plataforma “Facebook” e a retirada do status de “risco de suspensão”, sob pena de multa diária. O agravante sustenta que a suspensão decorreu de violações aos “Padrões da Comunidade” e aos Termos de Uso da plataforma. Alega exercício regular de direito e afronta à liberdade contratual e à livre iniciativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão de grupos administrados pelo agravado no Facebook, sob alegação de violação aos “Padrões da Comunidade”, ocorreu com justa causa; (ii) estabelecer se é cabível a reativação judicial dos grupos e a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A moderação de conteúdo é prerrogativa legítima das plataformas digitais, mas deve ser exercida com cautela, transparência e respeito aos direitos fundamentais, inclusive nas relações privadas.

A análise dos autos indica que os conteúdos postados nos grupos administrados pelo agravado não configuram, em juízo de cognição sumária, violação aos padrões comunitários invocados, tampouco justificam a desativação dos grupos.

A decisão agravada está devidamente fundamentada com base nos elementos probatórios apresentados, inclusive telas da plataforma e ausência de notificação prévia, revelando possível abuso por parte da rede social na desativação dos grupos.

A imposição de multa cominatória encontra amparo no art. 497 e 537 do CPC, sendo medida coercitiva legítima para garantir a efetividade da tutela provisória concedida.

A alegação do agravante quanto à impossibilidade técnica de reativação das páginas não foi comprovada, sendo contraditória diante da ingerência que possui sobre o ambiente digital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A moderação de conteúdo pelas plataformas digitais deve respeitar os princípios da boa-fé, razoabilidade, contraditório e ampla defesa, especialmente quando impactar direitos fundamentais de terceiros.

A ausência de justa causa para a suspensão de perfis e grupos em rede social configura abuso de direito e permite a concessão de tutela de urgência para reativação dos conteúdos.

A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial é legítima e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV, e 170; CC, art. 188, I; CPC, arts. 139, IV, 303, 322, § 2º, 497 e 537; CDC, art. 84; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 2º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000492-81.2021.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 14.09.2022.

Vitória/ES,
14 de julho de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004712-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

AGRAVADO
: ANDRÉ SANTOS DE MORAIS

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra a r. Decisão do id. 63344355 dos autos de origem, que deferiu o pedido liminar, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “Tutela Antecipada requerida em caráter antecedente” manejada por
ANDRÉ SANTOS DE MORAIS
em desfavor do agravante.

Em seu recurso (id. 12912349), o recorrente alega, em síntese, que a desativação das contas ocorreu em razão de violações às Diretrizes da Comunidade e aos Termos de Uso da plataforma, previamente aceitos pelo usuário no momento do cadastro.

Aponta que há um conjunto de padrões mínimos que devem ser respeitados, com previsão nos Termos de Uso sobre os tipos de compartilhamentos permitidos e conteúdos que podem ser removidos.

Afirma que todos os usuários têm ciência inequívoca de que, ao se cadastrarem na plataforma, há a garantia contratual de que os conteúdos publicados não poderão violar direitos de terceiros, com o intuito de garantir a diversidade e a convivência harmônica previstas nos “Termos de Uso” e “Diretrizes da Comunidade” e propiciar o regular funcionamento do serviço.

Argumenta que o provedor agiu dentro dos limites do exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não havendo arbitrariedade na desativação das contas.

Sustenta que a reativação das contas afronta a liberdade contratual e a livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CF/88, e art. 2º, V, da Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet).

Aduz que houve violação à propriedade intelectual de terceiros e, de acordo com as políticas contratuais, a remoção do conteúdo é irreversível, razão pela qual as páginas não poderão ser reativadas e, assim, a fixação da astreinte é totalmente incompatível com a obrigação e desproporcional ao caso.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem.

Contrarrazões no id. 12960214, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento da E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos exposto no id. 12960214, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos seguintes termos:

[...] DA TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Referidos pleitos se encontram consubstanciados nas alegações de que o autor possui e administra mais de 100 (cem) grupos na rede social requerida Facebook, que os grupos são acessados por inúmeras por dia e que seu sustento advém das publicidades e propagandas realizadas nos grupos que geram renda para o autor, que o mesmo utiliza a ferramenta de “Assistente do Administrador”, da própria rede social, para análise e aprovação da entrada de perfis nos grupos e as publicações a serem realizada. Contudo, o autor teve 03 (três) grupos suspensos sem aviso prévio, sob a alegação de violação aos Padrões da Comunidade, por postagens, supostamente, de fraude, golpes de empregos e exploração sexual de adultos. Ainda, alega que todos os demais grupos de propriedade do autor se encontram com status de “risco de suspensão”, também por conta de violação de regras do site, e sustenta que as postagens que originaram a suposta infração não possuíam conteúdo indevido ou que infringisse quaisquer normas da requerida.

A petição inicial da ação que visa à pretensão de tutela cautelar em caráter antecedente, segundo as disposições contidas no art. 303 do CPC deverá indicar a lide, seu fundamento e a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e no caso, os documentos juntados aos autos, em especial os juntados em id. nº 51322819, demonstram e justificam fumus boni iuris e o periculum in mora, na medida em que fica comprovada a ausência efetiva de informações.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente e DETERMINO a reativação dos grupos desativados e que retire o status de “risco de suspensão” dos grupos de propriedade e administração do autor, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), devendo manter indisponíveis, tão somente, as postagens que violem as normas da plataforma, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), para cada grupo.

Por fim, promova a serventia a intimação das partes quanto ao presente provimento judicial COM URGÊNCIA, bem como a citação do requerido e intimação do autor para cumprir o disposto no art. 303, I do CP.

Diligencie-se. [...]

Analisando a decisão de primeira instância, entendo que, embora sucinta, por ora, não há razões para modificar o entendimento acima transcrito.

Necessário, contudo, contextualizar os fatos que antecederam o pleito em primeiro grau.

O agravado, ora autor na origem, narra na exordial que é proprietário e administrador de mais de cem páginas na rede social “Facebook”, de onde retira seu sustento por meio de conteúdos publicados (monetização), com movimentação de pessoas do Brasil inteiro. Em 10/09/2024, dois de seus grupos — “Pastora Camila Barros” e “Receitas da Mina” — foram suspensos sem qualquer notificação prévia, com base em suposta violação dos "Padrões da Comunidade" com acusação de divulgação de exploração sexual de adultos e fraude/golpes.

O recorrido expõe que o conteúdo apontado como indevido tratava-se de postagens com o logotipo do Facebook ou “hyperlinks” para o site "Trabalha Brasil", considerado pelo autor como legítimos, bem como aduz que utiliza ferramentas automatizadas da própria plataforma a fim de filtrar postagens indevidas.

Consta na petição inicial que, mesmo utilizando os recursos disponíveis na rede, não obteve resposta da ré, ora agravante, e muitos de seus outros grupos estão com “status” de risco (“no vermelho”), o que afeta o engajamento e a monetização, sem ter sido oportunizado a contraditório ou a ampla defesa.

Pontuo, brevemente, que o breve cotejo entre os argumentos das razões recursais e o caso examinado denota que a fundamentação exposta pelo agravante é genérica e, em diversos trechos, existem pontos explicitando sobre a plataforma “Instagram”, a qual nem sequer consta na causa de pedir e no pedido originários, pois o ponto objeto de apreciação refere-se à afronta a diretrizes da rede social “Facebook”.

Ultrapassado esse ponto e realizando uma interpretação lógico-sistemática da petição, observando o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2º), as fotos das telas da rede social indicam que a desativação dos grupos criados pelo agravado não decorreu de violação à propriedade intelectual de terceiros, havendo verdadeira incongruência entre os elementos de prova da origem e as justificativas da agravante neste recurso.

A moderação de conteúdo, consistente na prerrogativa das plataformas digitais de estabelecer e aplicar normas de conduta para os usuários, reflete uma faculdade que lhes permite excluir, suspender ou mesmo restringir conteúdos que contrariem suas diretrizes, resguardando o ambiente virtual contra abusos e assegurando a conformidade com suas políticas internas.

No caso das remoções realizadas pelas próprias plataformas, inexiste vedação legal para que o provedor de aplicação elimine espontaneamente conteúdos que infrinjam seus termos de uso ou normas jurídicas, prática esta que vem sendo nominada de “compliance interno”, pois voltada à mitigação de riscos e à preservação da integridade do serviço prestado.

Assim, a moderação de conteúdo se insere no contexto da autorregulação dos provedor de aplicações de internet, sendo uma ferramenta essencial para o bom funcionamento do ambiente digital, mas que deve ser exercida de forma cautelosa, garantindo transparência e mecanismos adequados para contestação de decisões potencialmente lesivas.

Na hipótese vertente, os elementos dos autos demonstram (id. 51322819), ao menos em um primeiro momento, que os conteúdos divulgados nos grupos administrados pelo recorrido não condizem com a acusação de se referem à exploração sexual de adultos, tampouco de golpes e fraudes, pois atinentes a busca por pessoa para trabalhar como cuidadora, bem como postagem do próprio logotipo da rede social do “Facebook”.

Dessa forma, ao que se observa das apontadas como ofensivas, não se pode concluir por posturas inadequadas na utilização da rede social, dado que o recorrido possui grupos para divulgação de receitas culinárias e, a princípio, questões motivacionais relacionadas à religiosidade, sem qualquer intuito ofensivo.

Não obstante a prerrogativa do provedor de aplicação da internet de gerir o conteúdo veiculado em sua plataforma, deve haver, minimamente, uma justa causa que motive a suspensão, observado o contraditório e a ampla defesa, dada a dimensão horizontal dos direitos fundamentais, os quais também devem ser salvaguardados nas relações entre particulares. Sobre a questão:

[...] 2.
Embora seja assegurado ao recorrente o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfil de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso, a priori, configure violação à liberdade de expressão, deve se demonstrar a justa causa para a prática do ato, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação ao referido direito fundamental.
3. É cediço que
não se pode admitir o bloqueio dos perfis em redes sociais de forma indiscriminada, aleatória e imotivada, ante os princípios da continuidade da prestação dos serviços, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pertinentes às relações contratuais e, em especial, consumeristas
. 4. Em nenhum momento o apelante demonstrou a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais Facebook e Instagram por parte do apelado. [...] (TJES; Apelação Cível n.º 5000492-81.2021.8.08.0062, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 14.09.2022).

Dessa maneira, ausente, nessa rasa cognição, a comprovação de infringência aos ditames legais por parte do recorrido, forçoso reconhecer que houve o indevido cerceamento do uso da rede social e, por conseguinte, impedimento de obter seu sustento.

Acerca da multa diária, entendo que o seu arbitramento possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses termos, por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada, o que, ao menos por ora, não se revela desproporcional e abusivo, causando estranheza que a plataforma não consiga reativas conteúdos que estão no seu próprio âmbito de ingerência.

Dito isso, agiu acertadamente o juízo
a quo
em deferir o pedido de tutela antecipada, notadamente porque se trata de mecanismos de monetização do agravado, daí porque inexistem elementos aptos a justificar o provimento do presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)